Tribunal: TJDFT
Processo: 0703266-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703266-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALEXANDRE ANDRADE DA SILVA MACHADO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ALEXANDRE ANDRADE DA SILVA MACHADO contra omissão que reputa ilegal atribuída ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciada na preterição do impetrante nas nomeações dos aprovados no concurso público para o cargo de Auditor de Controle Interno, Especialidade Finanças e Controle, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (SEPLAD/DF). O impetrante narra que participou do concurso público para o cargo de Auditor de Controle Interno– Especialidade Finanças e Controle, com previsão de 37 (trinta e sete) vagas para ampla concorrência, conforme edital. Narra que havia outra especialidade para o mesmo cargo, de Planejamento e Orçamento, com previsão de 8 (oito) vagas para a ampla concorrência. Afirma a ocorrência de ilegalidade com a nomeação de 10 (dez) candidatos para a especialidade de planejamento e orçamento, excedendo as 8 (oito) vagas iniciais, enquanto não nomeados todos os candidatos aprovados dentro das vagas para a especialidade de finanças e controle, tendo em vista que a Administração Pública deve obedecer à proporção das vagas distribuídas no edital. Argumenta que a preterição do impetrante, aprovado na 36a colocação para a especialidade de finanças e controle, dentro do número das vagas, viola a jurisprudência do STJ, o Tema 784 do STF e a súmula 15 do STF. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão de liminar para que seja reconhecido seu direito subjetivo à nomeação no cargo mencionado. No mérito, pleiteia a concessão da segurança para ratificar a tutela de urgência. Custas recolhidas, conforme comprovante de ID 68375137. É o relatório. DECIDO. Recebo o presente mandado de segurança e passo à análise do pedido liminar. Conforme dispõe o art. 5°, LXIX e LXX da Carta Magna, o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional previsto para a tutela direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. Esta via mandamental se encontra submetida ao procedimento especial constante da Lei 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos ilegais. Assim dispõe o artigo 1o da Lei no 12.016/2009: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. § 1o Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. § 2o Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. § 3o Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança. (destacado) Conforme dispõe a Lei no 12.016/2009, o juiz poderá conceder a tutela pretendida, desde que evidenciados fundamentos relevantes e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações; II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito; III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. (destacado) A tutela específica buscada no presente rito sumário especial exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, por meio de ato ilegal ou com abuso de poder por parte de autoridade ligada ao Poder Público. Cinge-se a controvérsia à existência de direito líquido certo à nomeação de candidato aprovado em concurso público por suposta violação à proporcionalidade das vagas distribuídas em edital para duas especialidades distintas do mesmo cargo. O candidato está aprovado dentro no número de vagas previsto no edital para a especialidade escolhida, mas se insurge contra a nomeação de candidatos excedentes em relação a outra especialidade do mesmo cargo, alegando violação à impessoalidade e à proporção das vagas inicialmente estabelecidas. Sem razão, contudo. Nota-se que o edital previu 37 (trinta e sete) vagas para ampla concorrência para o cargo de Auditor de Controle Interno– Especialidade Finanças e Controle. Para o mesmo cargo de Auditor de Controle Interno, mas na Especialidade Planejamento e Orçamento, previu 8 (oito) vagas para a ampla concorrência. O impetrante explica que ainda não foram nomeados os 37 (trinta e sete) aprovados para a primeira especialidade, enquanto nomeados os 8 (oito) candidatos da segunda especialidade, e mais dois candidatos excedentes, comprometendo a proporcionalidade inicial entre as vagas e as especialidades diversas. O edital especificou que as atribuições das especialidades não se confundem, trazendo a descrição sumária das atividades (ID 68367415): CARGO 1: AUDITOR DE CONTROLE INTERNO DO DISTRITO FEDERAL – ESPECIALIDADE: FINANÇAS E CONTROLE REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: atividades de nível superior, de complexidade e responsabilidade elevadas, em especial: realizar a supervisão, a coordenação, a direção e a consolidação dos trabalhos referentes à programação financeira anual e plurianual do Distrito Federal, e de acompanhamento e avaliação dos recursos alcançados pelos gestores públicos; modernização e informatização da administração financeira do Governo do Distrito Federal; realizar a supervisão, a coordenação, a direção e a consolidação de trabalhos especializados sobre gestão orçamentária, financeira e patrimonial, análise contábil e de programas; bem como o assessoramento especializado em todos os níveis funcionais dos Sistemas de Administração Financeira do Distrito Federal e de Contabilidade; planejar, coordenar e supervisionar as atividades da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e contábil; realizar estudos e pesquisas que visem à formulação de políticas e diretrizes financeiras; conferir, analisar e consolidar balanços; controlar a movimentação financeira dos fundos existentes; pesquisar e periciar atos e fatos da administração orçamentária, financeira, patrimonial e contábil. REMUNERAÇÃO: R$ 13.700,00. JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. CARGO 2: AUDITOR DE CONTROLE INTERNO DO DISTRITO FEDERAL – ESPECIALIDADE: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 3 REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: atividades de nível superior, de complexidade e responsabilidade elevadas, em especial: avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Distrito Federal; realizar a supervisão, a coordenação e a consolidação dos trabalhos referentes à elaboração, ao acompanhamento e à revisão do orçamento; desenvolver os trabalhos de articulação entre o planejamento e os orçamentos governamentais, modernização e informatização do Sistema Orçamentário do Distrito Federal; elaborar propostas, programação e reprogramação orçamentárias; realizar estudos e pesquisas que visem à formulação de políticas e diretrizes orçamentárias e de planejamento do Distrito Federal; efetuar pesquisa, análise e interpretação da legislação econômico-fiscal, orçamentária, de pessoal e encargos sociais; promover a articulação entre planejamento e orçamento governamentais. REMUNERAÇÃO: R$ 13.700,00. JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. (destaquei) Desde o edital, e considerando as especialidades de cada função, as vagas foram distribuídas de maneira não igualitária. Contudo, não há qualquer imposição no edital para que a convocação dos excedentes siga a mesma proporção inicialmente designada. A Administração Pública, avaliando a necessidade de mais servidores de uma especialidade do que da outra, com o passar do tempo, pode utilizar o cadastro de reserva para convocar candidatos excedentes que desempenhem a função requerida, não havendo imposição para que o mesmo número de excedentes seja nomeado em outra função, ou que a primeira proporção das vagas se mantenha até a expiração do concurso. Nota-se que o impetrante, uma vez aprovado dentro no número de vagas estipuladas no edital do certame, tem direito subjetivo à nomeação, a qual ocorrerá dentro do prazo de validade do concurso, possuindo discricionariedade quanto ao momento da contratação. Nesse contexto, uma vez estipulado o número de vagas a serem providas presume-se um dever da Administração em provê-las, bem como um direito aos interesses do candidato aprovado em ser nomeado, só podendo recusar-se em proceder com as nomeações, em face de situações excepcionais e com a justificada motivação. Todavia, a insurgência do impetrante não se confunde com o seu direito à nomeação puro e simples, mas com a nomeação de candidatos de outra especialidade, o que não afeta a sua legítima expectativa de ser nomeado por estar dentro das vagas do edital. O Tema 784 do STF, invocado pelo impetrante, diz respeito ao “direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame”. Sendo assim, não se amolda à situação dos autos, uma vez que o impetrante está aprovado dentro do número de vagas do edital e as demais vagas que surgiram são para especialidade diversa. A Súmula 15 do STF, também invocada na inicial, prevê que “dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação.” No caso dos autos não houve descumprimento da ordem de classificação dos candidatos, tendo em vista que a ordem foi elaborada para cada especialidade em separado, e está sendo observada pela autoridade impetrada. O impetrante apresenta julgado do STJ para corroborar a sua tese, nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA DE FINANÇAS E CONTROLE (AFC). CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. EXISTÊNCIA DE VAGAS. RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA, POR ÓRGÃO DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO, DA NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE ÓBICE ORÇAMENTÁRIO. PREVISÃO EDITALÍCIA DE DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS POR ÁREA/CAMPO DE ATUAÇÃO. MODIFICAÇÃO DA PROPORÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS EXCEDENTES. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. VIOLAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento, pelo regime da repercussão geral, do RE 837.311/PI, relator Ministro Luiz Fux, fixou a respeito da temática referente a direito subjetivo à nomeação por candidatos aprovados fora das vagas previstas em edital a seguinte tese: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima". 2. No caso, o comportamento da Administração denota a inequívoca necessidade de nomeação do Impetrante (a qual decorre do próprio pleito do Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União perante o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão), não havendo sido demonstrado impedimento orçamentário, o que, se ocorrente, redundaria em um dos óbices para a nomeação do candidato aprovado fora do limite inicial de vagas. 3. O segundo ponto da controvérsia gira em torno da obrigatoriedade, ou não, no que se ao referido ato de ampliação da convocação dos aprovados, da obediência à mesma proporção na distribuição das vagas previstas no Edital do certame, entre as áreas de especialidades e locais de lotação. 4. É incontroverso que, para as vagas adicionais, não houve a mesma proporcionalidade que presidiu a distribuição inicial das vagas, nos termos do anexo do Edital de Abertura, no que diz respeito ao total de vagas por Área/Campo de Atuação. 5. A ampliação do número de vagas, após a homologação do concurso, deve observar a proporção estabelecida no edital de abertura. A não observância da proporcionalidade, no que diz respeito ao total de vagas por Área/Campo de Atuação, atenta contra alguns dos princípios-chave que regem os concursos públicos: legalidade, isonomia e vinculação ao edital. 6. A discricionariedade diz respeito à convocação dos candidatos excedentes, não aos critérios de distribuição previstos no Edital. Pensar diferente seria inverter a legalidade, admitindo-se que tudo que não seja expressamente proibido será permitido à Administração, quando, em verdade, ela somente pode agir "quando e na forma" em que a lei permite. 7. Todos foram candidatos ao mesmo concurso público e fizeram suas opções (pela área de atuação e local de lotação) levando em consideração as normas editalícias. A alteração da proporção no momento da nomeação dos excedentes mudou as "regras do jogo", o que beneficiou determinados candidatos em detrimento de outros. 8. Houve, ainda, ofensa ao princípio da vinculação ao edital, pois o Edital de Abertura foi claro ao estabelecer determinada proporcionalidade quanto à distribuição por Área/Campo de atuação. Precedentes: MS n. 20.778/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 18/6/2015; MS n. 13.583/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, DJe 22/3/2013; EDcl no AgRg no REsp n. 1.285.589/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia, Primeira Turma, DJe 1o/7/2013. 9. Segurança concedida. (MS n. 21.283/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe de 19/12/2016.) (destaquei) No entanto, em análise do inteiro teor do julgado, nota-se que no caso decidido pelo STJ, “estava expressa a regra de que seriam chamados os excedentes na proporção das vagas oferecidas no edital, que no caso seria 12,8% (32 vagas do seu cargo em relação ao total de 250 oferecidas)”. No concurso em análise, todavia, não se verifica qualquer determinação nesse sentido no edital. Ademais, o precedente se refere à hipótese de candidato aprovado fora do número de vagas, em que se discutiu, essencialmente, a necessidade de convocação do autor em razão do surgimento de novas vagas a partir de solicitação formal do Ministro-Chefe da Controladoria-Geral da União. Sendo assim, entendo não estar demonstrado o direito líquido e certo do impetrante, uma vez não comprovada a imposição para que a autoridade impetrada observe a proporcionalidade das vagas inicialmente previstas no edital durante toda a vigência do concurso público em relação à convocação dos excedentes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado pela impetrante. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações nos termos do art. 7o, I, da Lei no 12.016/09 e art. 227, I, do RITJDFT. Dê-se ciência ao Distrito Federal, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do artigo 227, II, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para se manifestar (art. 12 da Lei 12.016/2009 e art. 228 do RITJDFT). Após, retornem-se os autos conclusos para decisão final. Brasília, DF, 6 de fevereiro de 2025 16:09:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador